Tribunal: STF
Processo: AI 518385
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÕES SUBSCRITAS POR ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. - Cabe
 ao agravante o dever de vigilância na formação do instrumento.
Súmula 288-STF.
II. - Impossibilidade de juntada de peça essencial
 na Corte. Precedentes.
III. - Agravo não provido.